Tribunal: TJES
Processo: 5032906-81.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032906-81.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GELIO RODRIGUES PIMENTEL e outros (2)
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Processo nº: 5032906-81.2023.8.08.0024

Embargante: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Embargada: GELIO RODRIGUES PIMENTEL

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Entendo que o recurso não merece acolhimento, uma vez que o comando decisório não apresenta nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 5026713-21.2021.8 .08.0024 EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO EMBARGADA: RITA DE CASSIA MIRANDA NUNES MAMEDE RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC APÓS 09/12/2021.
EMBARGOS DESPROVIDOS . I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo em face de acórdão que, confirmando sentença de mérito, determinou a restituição de valores indevidamente descontados dos proventos da autora a título de imposto de renda e contribuição previdenciária. O embargante alega omissão quanto à aplicação da taxa Selic para atualização dos valores desde o início do período de restituição e não apenas a partir de 09/12/2021 . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão ao não aplicar a taxa Selic em todo o período de restituição dos valores descontados indevidamente. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração visam sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, sendo inadmissível seu acolhimento com base apenas em inconformismo da parte embargante . 4. A sentença e o acórdão já trataram expressamente sobre o critério de correção monetária, estabelecendo que a taxa Selic incidiria a partir de 09/12/2021, conforme a legislação aplicável e a jurisprudência dominante. 5. A alegação de omissão se revela infundada, pois a decisão expressamente fixou os critérios de atualização monetária, incluindo a incidência da taxa Selic apenas a partir da data mencionada . 6. O recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado como via para rediscutir a matéria já decidida de forma clara e objetiva. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 . Embargos de declaração desprovidos. Tese de julgamento: 1.
A fixação de correção monetária e juros de mora deve seguir os critérios definidos na sentença, com a incidência da taxa Selic somente a partir de 09/12/2021.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art . 1.022; Lei 7.713/1988, art. 6º, XIV; LC nº 282/2004, art . 40, § 3º; CF/1988, art. 40, § 21. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1 .781.099/MG, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/4/2019, DJe de 29/4/2019; TJES, RN 5008029-77 .2023.8.08.0024, Rel . Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, 15.05.2024. (TJ-ES - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 50267132120218080024, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)
grifei

Ademais, cumpre destacar que o acórdão consignou de forma clara o afastamento do pleito do Estado recorrente, ao dispor que a taxa Selic incidirá unicamente a partir de dezembro de 2021:

“Superada tal questão, vale lembrar que a parte recorrente pleiteia a reforma da sentença a fim de que a SELIC seja utilizada como único e exclusivo critério de correção monetária por todo o período. Assim, verifico que, de fato, a Emenda Constitucional nº 113/2021 previu a alteração da correção monetária das condenações contra a Fazenda Pública, para que seja utilizada unicamente a referida taxa.

Todavia, como determinado pelo juízo de origem, tal incidência deve se dar com o início da vigência da EC 113/2021, ou seja, a partir de 09/12/2021.
” (
acórdão, ID 16233708) grifei

Dessa forma, não há que se falar no vício de omissão.

Ante o exposto e sem mais delongas,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)